Tribunal: STF
Processo: AI 436333
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
Nos termos do art. 305 do Regimento Interno do STF,
salvo nos casos em que se discute a tempestividade do agravo de
instrumento ou o defeito em sua formação, não cabe recurso da
deliberação do relator que determinar o processamento de recurso
extraordinário denegado.
Agravo não conhecido.